Tribunal: TJPA
Processo: 0017923-09.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017923-09.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELA
Ç
ÃO
CÍVE
L
.

AÇÃO
REINVINDICATÓRIA C/C
OBRIGAÇÃO DE
FAZER
.

SERVIDOR PÚBLICO.
FISCO ESTADUAL. GRUPO TAF (TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO). G
RATIFICAÇÃO DE
PRODUTIVIDADE
. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
TRATO SUCESSIVO.

SÚMULA N.º 85 DO STJ
.

MÉRITO. GRATIFICAÇÃO
DE PARTICIPAÇÃO NAS MULTAS
.
REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES CIVIS DO ESTADO DO PARÁ
-
LEI Nº 5.810/94
. REGULAMENTADO PELO ART. 3º E
ART. 22, §1º, DO DECRETO Nº 2.595/94, COM REDAÇÃO ACRESCIDA PELO DECRETO Nº 3.146/98
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
)

O
direito ao percebimento da gratificação
pleiteada
,
está disposta no art.142
, da Lei n° 5.810/94 (RJU), vantagem denominada “Prêmio de Produção” ou “Gratificação de Produtividade
”.

2)
Então, a referida Lei n.5.810/94 foi regulamentada pelo Decreto nº 2.595/94. A gratificação de produtividade especificamente, ora objeto de análise, veio disposta no art.22, §1º, do Decreto nº 2.595/94, com redação acrescida pelo Decreto nº 3.146/98
.

3) Quanto a alegação de prescrição, cumpre-se esclarecer que se
quedou
resguardado o direito dos autores, ao percebimento da referida gratificação, pelos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento
da ação, por se tratar de parcelas de trato sucessivo
.
Assim
, não há que se falar em prescrição.

Súmula n.º 85 do STJ
.
Preliminar não acolhida
;

4)
Observa-se que a gratificação de produtividade foi prevista em lei, de maneira translúcida, logo, resta inquestionável que estava apta a produzir os seus efeitos jurídicos pertinentes. Sendo assim não haveria razão idônea para postergar a implementação do referido direito.

5)
Da mesma forma, aqui não se cogita de aumento de vencimentos ou dotação orçamentária, mas garantia
de
parcela remuneratória
(gratificação de produtividade), legalmente prevista e não paga pelo réu Estado do Pará.

6) F
ixo a incidência dos consectários legais nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ, nos termos da fundamentação lançada.

7) Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito P
úblico
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

negar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

interpost
a

pelo

ESTADO DO PARÁ
, inconformad
o
com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
5
ª
V
ara

da Fazenda

Pública
de Belém

q
ue, nos autos da
Ação
Ordinária Reivindicatória de Direitos c/c
Obrigação de
Faze
r
,

ajuizada por
SINDITAF/PA – SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO DO PARÁ
,

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (
fls.612/615 – ID2850692
):

“
Em conformidade as razões antecedentes, julgo o processo com resolução de mérito e procedentes os pedidos, na forma do art.487, I, do CPC.

Considerando a pertinência dos pedidos, condeno o demandado em obrigação de fazer, devendo implementar, se ainda não o fez corretamente, a gratificação
referente a participação nas multas (art.22, §1º do Decreto nº 2.595/1994 com redação acrescida pelo Decreto nº 3.146/1998) aos servidores ocupantes do Grupo TAF (tributação, arrecadação e fiscalização, no prazo de 60 dias.

Estipulo a multa de R$10.000,00/dia para o caso de descumprimento da medida no prazo assinalado (§1º do art.536, do CPC).

Os efeitos pecuniários retroagirão aos 05 anos anteriores a propositura desta ação.

Condeno o réu em custas e honorários advocatícios.

Ao ter em conta que o aproveitamento econômico da causa é inestimável, por agora, fixo a verba honorária por apreciação equitativa (§8º, art.85 do CPC), estipulando em R$ 40.000,00.
”

Em

razões recursais

(fls.
562/570
– I
d.

2738710
)
,
o apelante
pleiteia
pel
a reforma da sentença
. [1] Aduz que o direito pleiteado estaria prescrito; [2] alega que o pagamento da referida gratificação não seria possível, em razão de ofensa ao princípio da
legalidade, vez que a despesa não teria autorização orçamentária; [3]
afirma ainda que o art.22, §1º, II, do Decreto
n.º
2.595/94, com redação acrescida pelo Decreto
n.º
3.146/98 teria natureza programática, logo, não seriam devidos valores pretéritos, vez que não
haviam
pressupostos para o pagamento da gratificação, em momento anterior.

Por fim,
pugna pelo
conhecimento e provimento de seu apelo nesses termos.

Já
e
m sede de
contrarrazões

(fls.
577/582
–
Id.2738711
),
o autor/apelado
refutou as razões recursais em todos os seus termos
, pugnando pela manutenção
in
totum

da sentença objurgada
.
Alega que
não houve prescrição, por se tratar de ato omissivo, qual seja o não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei, relação
essa
de trato sucessivo,
que se renova mês a mês. Pontua, que não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois o direito postulado está previsto expressamente em norma legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (
Id.2738713
).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (
Id.2741217
).

Instado a se manifestar,
o
custos
legis
de 2º grau, por intermédio de su
a
Procurador
a
de Justiça
,
Dr
a
.
Maria da Conceição de Mattos Sousa, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manutenção integral da sentença recorrida
(
Id.2927773)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA.
EZILDA PASTANA MUTRAN
(RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso
preench
e
os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o
s
conheço
.

1
) D
A PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO

Aduz
o réu
, como prejudicial de mérito, que teria escoado o prazo prescricional para o ajuizamento da ação
. Isso porque
, a ação somente foi ajuizada em
2004
,
mas o direito pretendido teria surgido com o Decreto n.
3.146/98, que alterou a redação do Decreto n.2.595/94,
o que extrapolaria os 5 (cinco) anos do prazo prescricional.

Entretanto, a alegação não merece acolhimento, pois se verifica que o suposto ato ilegal é continuado, se caracterizando, assim, relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês
. P
ortanto, não há como prosperar a afirmação de que o direito d
os
servidores
tenha
prescr
ito.

Aliás, quanto às obrigações de trato sucessivo, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou a matéria, conforme se observa na Súmula nº 85, que preceitua o seguinte:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REAJUSTE SALARIAL. LEIS MUNICIPAIS 10.688/1988 E 10.722/1989
PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas ações propostas pelos servidores públicos municipais de São Paulo objetivando o reajuste de fevereiro de 1995, determinado pelas Leis Municipais Paulistas 10.688/1988, 10.722/1989 e 11.722/1995, a relação jurídica é de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ, in
verbis
: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
qüinqüênio
anterior à propositura da ação".
2. Recurso Especial provido.

(STJ -
REsp
: 1688337 SP 2017/0184312-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2017)

Outro não é o entendimento dessa
Eg
. Corte de justiça, que já tem jurisprudência consolidada nesse sentido, conforme julgado abaixo colacionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRIVÃO CARTORÁRIO NÃO CONCURSADO
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. REJEITADA.
MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PARCELAS PRETÉRITAS NÃO PAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO INERENTE AO VÍNCULO FUNCIONAL EFETIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Prejudicial de mérito: prescrição quinquenal. Na hipótese, ocorre a configuração de relação de trato sucessivo ante o pedido de revisão de remuneração, em que o direito material não fora negado pela Administração. Orientação do verbete sumular n. 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A Presidência deste E. Tribunal concedeu ao apelado 11/12/2003 (fls. 30), a gratificação de nível superior, não se manifestando sobre as parcelas anteriores a concessão do benefício, tendo o apelado ajuizado a ação de cobrança originária em 31/01/2005 (fls. 02), logo, incide a prescrição somente sobre as prestações vencidas, até cinco anos antes da propositura da ação, restando prescritas eventuais diferenças anteriores a janeiro de 1999. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. A gratificação pleiteada é devida aos servidores públicos concursados que preencherem os requisitos dispostos no Art. 416, do Código Judiciário do Estado do Pará, Lei nº 5.008/81, quais sejam, conhecimento especializado ou próprio do regime de trabalho, para que possa exercer a função. 4. Desta forma, sendo a vantagem inerente
aos cargos com
vínculo
de natureza efetiva, não há razão para ser percebido pelo apelado, que sequer possui vínculo funcional com a administração pública, por ser delegatário, inexistindo fundamentação legal que possa justificar o seu recebimento, 5. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação e negando o recebimento das parcelas pretéritas da gratificação de nível superior. 6. Custas e honorários advocatícios sucumbenciais revertidas em favor do apelante. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00005349020058140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 31/08/2018)

Assim, rejeito a prejudicial de mérito suscitada
pelo Estado do Pará
.

2
)
DO MÉRITO

O
cerne da controvérsia
recursal
cinge-se
em verificar se foi
equivocada
a sentença, quanto ao julgamento procedente para a imediata implementação da gratificação
de participação nas multas, devidas aos servidores do grupo TAF (tributação, arrecadação e fiscalização)
, retroagindo esse direito a 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação
.

Pois bem.
Inicialmente, ressalto que o pagamento da mencionada gratificação
de participação nas multas
decorre do disposto
no art.142, da
Lei n° 5.810/94 (RJU), a vantagem denominada “Prêmio de Produção”
ou “Gratificação de Produtividade, era antes
prevista no art. 2° da Lei Estadual nº 5.531
/
89
, sendo alterada em 1994, senão vejamos
in
verbis
:

“Art. 142. A gratificação de produtividade destina-se a estimular as atividades dos servidores ocupantes de cargos nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização fazendária, extensiva aos

servidores de apoio técnico operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, observados os critérios,

prazos e percentuais previstos em regulamento.”

Então, a referida Lei n.5.810/94 foi regulamentada pelo
Decreto nº 2.595/94
. A gratificação de produtividade especificamente, ora objeto de análise, veio disposta no
art. 3º e
art.

22, §1º,
do Decreto nº 2.595/94, com redação acrescida pelo Decreto nº 3.146/98
, senão vejamos
in
verbis
os dispositivos legais:

Art. 3º
.
A Gratificação de Produtividade será atribuída

mensalmente aos servidores ocupantes de cargos do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização, através das seguintes etapas: I - básica; II - complementar;

III - especial;

IV - de participação nas multas.
V monitoramento

fiscal; VI - arrecadação extraordinária.

Art. 22.
A etapa de participação nas multas decorrentes da lavratura de Auto de Infração e Notificação Fiscal e Termos de Apreensão e

Depósito, prevista no art. 3º, IV, inclusive as integrantes do crédito tributário inscrito em dívida ativa, será composta de valor equivalente

a 30% (trinta por cento) do total apurado e efetivamente recolhido ao

erário estadual nessa rubrica.

§ 1º A etapa de participação nas multas referida no caput deste artigo será atribuída aos servidores ocupantes dos cargos de Procurador Fiscal, Fiscal de Tributos Estaduais, Agente Tributário e Agente Auxiliar de Fiscalização, em razão do efetivo recolhimento dessas multas e mediante a aplicação dos seguintes critérios:

I - 50% (
cinqüenta
por cento) do montante referido no caput deste artigo serão destinados diretamente aos servidores participantes da ação fiscal da qual resulte a constituição do crédito tributário;

II - 50% (
cinqüenta
por cento) do montante referido no caput deste artigo serão
distribuído
igualmente entre os servidores mencionados § 1º deste artigo.

§ 2º Para fins de cálculo do disposto no art. 22, II, será considerado o somatório da receita efetivamente ingressada até o penúltimo mês do efetivo pagamento, tomando-se como base os valores fornecidos pela Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias.

§ 3º Se, no decorrer da ação fiscal, até a avaliação do crédito tributário, houver participação de dois ou mais servidores, o valor apurado a título de produtividade, em decorrência da etapa de participação nas multas, será dividido igualmente entre os participantes definidos nos termos do art. 6º, § 1º, I.

§ 4º Fica excetuada do critério de que trata o § 1º a multa decorrente de Auto de Infração e Notificação Fiscal lavrado de forma automatizada pelo Sistema de Informática da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, passando a ser adotado o seguinte:

I - 50% (
cinqüenta
por cento) do montante referido no caput deste artigo serão destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização da Administração Fazendária;

II - 50% (
cinqüenta
por cento) do montante referido no caput deste artigo serão distribuídos igualmente entre os servidores mencionados

em seu § 1º.

Diante disso, não entendo pertinente o argumento de ofensa ao princípio da legalidade arguido pelo Estado do Pará. Vê-se nitidamente que os servidores do fisco, que
são do grupo denominado TAF (tributação, arrecadação e fiscalização), fazem
jus
ao recebimento da gratificação de produtividade, concernente ao percebimento de participação nas multas.
Portanto
, não há reparo cabível na sentença recorrida, que acertadamente reconheceu tal direito legalmente previsto.

Observa-se que a gratificação de produtividade foi prevista em lei, de maneira translúcida, logo, resta inquestionável que
já
estava apta a produzir os seus efeitos jurídicos. Sendo assim não haveria razão idônea para postergar a implementação do referido direito.

Da mesma forma, aqui não se cogita de aumento de vencimentos ou dotação orçamentária, mas garantia
de
parcela remuneratória (gratificação de
produtividade
), legalmente prevista e não paga pelo
réu
Estado do Pará
.

Cumpre-se salientar ainda, que os servidores em questão possuem direito ao recebimento dos valores da gratificação de produtividade,
a
partir de 5 (cinco) anos antes da propositura da ação, exatamente como apontado em sentença. Esse é o entendimento consolidado da jurisprudência pátria
.

Sendo assim, entendo que restou comprovado nos autos o direito
dos
servidores do fisco, participantes do grupo
TAF (tributação, arrecadação e fiscalização),

ao recebimento da gratificação pleiteada
, não havendo que se falar em
necessidade de
modificação justificável da sentença
.

No que tange ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão do dia (20/09/2017), ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 870.947, afastou a aplicação do art. 1-F da Lei nº 11.960/09 nas condenações contra a Fazenda Pública, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do
REsp
1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no Tema 905 do STJ, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)

ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ -
REsp
: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/03/2018).

Desse modo,
fi
x
o
os consectários legais, nos termos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, conforme fundamentação.

I
sto posto, indefiro a preliminar
de prescrição
argu
i
da pelo Estado do Pará, na forma ao norte já fundamentada, e, no mérito

CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Pará
,
por estar contrário ao entendimento
da jurisprudência desta
Eg
. Corte de Justiç
a
.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021